Tribunal: TJDFT
Processo: 0734938-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734938-10.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE EMBARGADO: TANIA MARIA CAVALCANTE ALVES KUHLMANN DESPACHO Intime-se Tania Maria Cavlcante Alves Kuhlmann para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 36803057). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator